Tribunal: TJMT
Processo: 0006888-62.2012.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006888-62.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SELMA CRISTINA CORREA - CPF: 706.574.401-91 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), LETICIA CORREA DE SOUZA - CPF: 041.727.541-20 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO CORREA DE SOUZA - CPF: 055.016.351-43 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABA-MT (APELADO), HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE TARGINO - CPF: 152.318.879-00 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SILVA E TAQUES - CPF: 709.162.921-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), LETICIA CORREA DE SOUZA - CPF: 041.727.541-20 (APELADO), LUIZ GUSTAVO CORREA DE SOUZA - CPF: 055.016.351-43 (APELADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA CORREA - CPF: 706.574.401-91 (APELADO), MARCOS VINICIUS CORREA (APELANTE), MARCOS VINICIUS CORREA (APELADO), WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA (APELANTE), WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA (APELADO), MARCOS VINICIUS CORREA SANTANA - CPF: 039.058.821-08 (APELANTE), WELINGTON CORREA DE SOUZA - CPF: 040.417.621-62 (APELANTE), MARCOS VINICIUS CORREA SANTANA - CPF: 039.058.821-08 (APELADO), WELINGTON CORREA DE SOUZA - CPF: 040.417.621-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO PROMOVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MANEJADO POR SELMA CRISTINA CORRÊA E OUTROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS. IMPROCEDENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de erro médico ocorrido em hospital público municipal, resultando em tetraplegia espástica e estado vegetativo de paciente menor de idade, com posterior falecimento.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil do Município de Cuiabá; (ii) analisar a legitimidade passiva do Município de Barra do Bugres; (iii) avaliar o
quantum
indenizatório por danos morais; (iv) examinar o cabimento de danos estéticos; (v) analisar o pedido de danos materiais referentes a despesas funerárias.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município de Cuiabá é objetiva, conforme art. 37, § 6º da CF, restando comprovado o nexo causal entre a falha no atendimento médico e o dano sofrido pelo paciente.

4. O Município de Barra do Bugres é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois o dano ocorreu quando o paciente já estava sob os cuidados do Hospital Municipal de Cuiabá.

5. O
quantum
indenizatório por danos morais fixado em R$ 50.000,00 para cada genitor e R$ 25.000,00 para cada irmão mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano e os precedentes do STJ em casos similares.

6. É cabível a cumulação de danos morais e estéticos (Súmula 387 do STJ), fixando-se o valor de R$ 50.000,00 a título de danos estéticos em favor do espólio do paciente falecido.

7. Indefere-se o pedido de ressarcimento das despesas funerárias, ante a ausência de nexo causal entre o falecimento, ocorrido 10 anos após o erro médico, e a falha no atendimento hospitalar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso do Município de Cuiabá conhecido e desprovido.

9. Recurso de Selma Cristina Correa e outros conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Município por erro médico em hospital público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da CF. 2. É cabível a cumulação de danos morais e estéticos em caso de erro médico que resulte em graves sequelas físicas e neurológicas. 3. O direito à indenização por danos morais e estéticos é transmissível aos herdeiros, independentemente da vítima ter ajuizado a ação em vida."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
DOIS recursos de apelação
interpostos no bojo da ação de
indenização por danos materiais e morais com pedido de antecipação de tutela
n. 0006888-62.2012.8.11.0040, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso e que possui como autores
WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA
, representado por Selma Cristina Corrêa,
MARCOS VINÍCIUS CORRÊA, LETÍCIA CORRÊA DE SOUZA
e
LUÍS GUSTAVO CORRÊA DE SOUZA
(id. 215293825) e como demandados o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT,
o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES/MT.

Os recursos pretendem a reforma da sentença (id. 215293810)

que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
DECLARAR A ILEGITMIDADE PASSIVA do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
, e para
CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, em obrigação de fazer, consistente em fornecer o tratamento adequado à WELLINGTON, cuja necessidade se comprovará por documento, em liquidação de sentença, a ser fornecido pelo SUS, e somente de forma subsidiária por particular, mediante comprovada necessidade; bem como para CONDENAR ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por pensão mensal, a ser paga aos autores GENITORES, no valor de 2/3 do salário mínimo, obedecendo os reajustes) desde os 14 anos de WELLINGTON, até 25 anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completar 65 (sessenta e cinco) anos, ou vier a óbito antes, devendo as parcelas vencidas, se houver, serem pagas de uma só vez, e por fim, CONDENAR ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$50.000,00 para cada genitor, e R$25.000,00 para cada autor irmão, corrigidos pelo INPC, desde a sentença até o pagamento”
. (id. 215293810 – grifo nosso)

O
Município de Cuiabá
apresentou
recurso de apelação
(id. 215293814), relatando que "
o juízo atribui responsabilização pelos danos sofridos pelo paciente ao município de Cuiabá, sob argumento de realização de extubação indevida, configurando suposta atuação de imperícia por parte dos gestores de saúde e dos profissionais que atenderam o paciente, de maneira que a não realização do diagnóstico completo e erro do procedimento"
e dessa forma não se aplica ao caso a regra do art. 37, § 6º, da CF (responsabilidade objetiva).

Afirma que no caso não ocorreu conduta ilícita do ente municipal e dessa forma a responsabilidade civil deixou de restar caracterizada, reforçando que a Municipalidade cumpriu com seus deveres legais e prestou toda a assistência médica ao paciente. Acrescenta que ‘
cabe recordar que a culpa jamais poderá ser presumida, cabendo à vítima o ônus da prova’
e que os pressupostos para a obrigação de indenizar pela Fazenda Pública são o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, o que não ocorreu nos autos.

Discorre sobre a responsabilidade da administração pública na prestação de serviços médicos e que no caso o paciente foi transferido em estado grave, sendo que o tratamento foi devidamente prestado não ocorrendo ato omissivo ou comissivo. Ressalva que o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o resultado obtido não foi comprovado e dessa forma não há de se falar em responsabilização do recorrente. Insurge-se contra os danos morais fixados e impugna o valor arbitrado.

Sustenta, ainda, que a responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor deve ser atribuída exclusivamente ao Hospital Municipal de Barra do Bugres e ao Município de Barra do Bugres, onde o autor recebeu atendimento médico

Requereu o recebimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a ausência do preenchimento dos requisitos necessários ao dever de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pela autora id. 215293823.

Na sequência, os autores apresentaram
recurso de apelação
(id. 215293825), argumentando, principalmente, que o Município de Barra do Bugres deve ser considerado devedor solidário dos valores fixados a título de indenização. Alegou que o referido município também contribuiu para os danos sofridos pelo autor devido a omissões e falhas na prestação dos serviços de saúde. A autora requer, portanto, a reforma da sentença para incluir o Município de Barra do Bugres como responsável solidário pelos pagamentos determinados.

A recorrente alegou, inicialmente, que apresentou embargos de declaração vez que ocorreu o falecimento do autor Wellington cinco anos antes de proferir a sentença e que tal fato não foi citado, e os embargos não foram acolhidos pelo Juiz singular, dessa forma busca o reconhecimento do pagamento das despesas do funeral tidas pela família.

Asseverou-se, ainda, que os danos morais foram fixados em valor inferior aos danos causados e que não foram fixados danos para o autor Wellington, nem por danos morais nem por danos estéticos, mesmo ele sendo a maior vítima no caso em análise. Narra que a sentença deixou de analisar todos os pedidos e principalmente referente ao paciente que sofreu com as sequelas até o seu falecimento, o que reclama ‘
uma análise sobre o entendimento atual da jurisprudência acerca dos valores fixados em casos de paraplegia/tetraplegia, considerando a gravidade que esse fato traz à vida da pessoa afetada e de seus familiares’
.

Destacam a necessidade de majorar os danos morais fixados e buscam a procedência da ação a fim de estabelecer danos morais e estéticos ao requerente Wellington, nos termos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça, assim como as despesas tidas com o funeral do paciente e sejam majorados os danos morais fixados.

O
Município de Barra do Bugres
apresentou
contrarrazões
(id. 225599198) ao recurso da autora, que em síntese reafirma a defesa na fase de conhecimento, argumentando que não há responsabilidade solidária a ser atribuída, e solicita a manutenção da sentença.

O
Município de Cuiabá
apresentou
contrarrazoes
(id. 226076184) ao recurso da autora.

Manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça pela
extinção
parcial do processo, sem resolução do mérito, quanto a obrigação de fazer referente à assistência de saúde e pela
improcedência
dos recursos. (id. 228868196)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de
dois
Recursos de Apelação interpostos por
Selma Cristina Correa e outros (
id. 215293825) e pelo
Município de Cuiabá/MT (id. 215293814),
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso na ação ordinária n. 0006888-62.2012.8.11.0040,

ajuizada por Marcos Vinícius Corrêa e outros em desfavor do Município de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação
.

Para melhor entendimento da situação, transcrevo parcialmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância.

“
VISTOS.

Cuida-se de ação ordinária ajuizada por WELLINGTON, MARCOS, LETÍCIA E LUIZ CORREA, em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ E BARRA DO BUGRES, em razão de ato de seus HOSPITAIS, pretendendo condenação em obrigação de fazer (fornecer tratamento, transporte e estadia), como também em pagamento de quantia (danos morais para todos autores, danos estéticos para WELLINGTON, reembolso com despesas de fraudas, alimentos, modificação da residência, contratação de profissionais), danos emergentes/lucros cessantes, e pensão.

Para tanto, em suma, diz a parte demandante na peça inicial que os serviços públicos fornecidos foram falhos, ao não diagnosticar com rapidez a grave doença de WELLINGTON (hantavirose), o que levou a UTI, culminando numa extubação que causou edema cerebral da criança de 12 anos de idade.

A liminar foi parcialmente deferida, no sentido de que as demandados providenciassem tratamento adequado.

Em sede de contestação, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (pag. 255 do PDF dos autos aberto na íntegra), em compêndio, arguiu preliminar (falta de interesse), e no mérito, controverteu as teses autorais (falta do dever de indenizar).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES também contestou (pag. 696 do PDF), aduzindo, em apanhado, tese de culpa exclusiva da vítima, como também não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

Depois da realização da perícia (pag. 1.082/1089 e 1.121/1.124 do PDF), intimação das partes, homologação do laudo, foi declarada o encerramento da instrução, com apresentação de memoriais.

É a síntese do necessário
.

Cuida-se do julgamento da lide, sendo certo que o desate do mérito é singelo, ao passo que o perito (pag.1.089 do PDF dos autos), corroborando documento produzido pelo próprio Município de Cuiabá (médico preposto, vide pag.1015/1019 do PDF dos autos), convergem no sentido de que as sequelas produzidas em WELLINGTON são oriundas da falta de oxigênio em seu cérebro, fato que ocorreu em razão de um acidente causado por prepostos do Município de Cuiabá.

Logo, duas conclusões logo surgem, a primeira, no sentido de que o MUNICÌPIO DE BARRA DO BUGRES é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, e a outra, é a de que a responsabilidade é do MUNICÍPIO DE CUIABA, pois clara é o nexo causal entra a ação de um preposto seu e a falta de oxigênio que desembocou na sequela trágica (tetraplergia).

Em avanço, rumo ao desate da celeuma, se passa a análise das sequelas, da necessidade de que tipo de tratamento WELLINGTON precisa, e do prejuízo suportado pelos autores.

Neste diapasão, certo é que o próprio SUS, em comunhão de esforço entre os entes, por iniciativa do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, deve providenciar o necessário atendimento a WELLINGTON, todavia, não se tem notícias do que exatamente precisa o autor, já que não tem entendimento dos fatos, não se comunica, não apresenta movimentos voluntários, e tal quadro não tem cura (não existe tratamento para melhora, concluiu a perita), segundo laudo pericial, cuja recomendação foi de procura por serviços públicos como o da APAE.

Ou seja, até aqui, não se verifica a necessidade de custeio de procedimento particular, dado as peculiaridades do caso em concreto, já que o perito foi claro em observar que na espécie, o SUS e entidades paraestatais fornecem o tratamento adequado, com a observação de que os cuidados diários relativos a dependência física e psíquica não se traduzem como “tratamento”, e são de alçada da família, que será, aliás, indenizada por tal dissabor, dado que o fato integra fundamento para condenação em danos materiais e morais.

Neste rumo de argumentos, quanto aos danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, evidente que havendo incontroversa falta de capacidade laborativa do autor WELLINGTON, e para o caso, mesmo sendo a vítima menor e de família de baixa renda, é devida indenização por danos materiais consistente em pensionamento mensal aos genitores do menor incapacitado, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume haver ajuda mútua entre os integrantes dessas famílias.

Outrossim, no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, está consolidado o entendimento de que "a dependência econômica dos pais em relação ao filho menor falecido é presumida, mormente em se tratando de família de baixa renda" (AgRg no Ag n. 1247155/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16-2-2012, DJe 29-2-2012).

Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte ou incapacidade de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima/incapaz (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) desde os 14 anos, até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completar 65 (sessenta e cinco) anos ( AgInt no REsp 1287225/SC . Relator Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, j. 16-3-2017, DJe 22-3-2017), ou vier antes à óbito, sendo pago em parcela única o valor retroativo, caso houver.

Para dar azo a tese, colaciono o seguinte julgado:

(...)

Em sequência, no que tange aos danos materiais emergentes, tratando-se de gastos que guardam relação com as necessidades diárias de WELLINGTON, diante da nova rotina, e não dizem respeito à tratamento, conclui-se que a compensação está inserida na pensão.

No mais, quanto aos danos morais, no caso, verifica-se que ocorreram in re ipsa, pois apesar de não se tratar de óbito, a paraplergia, com quadro de graves sequelas neurais, que impedem o discernimento de WELLINGTON, por si só, impigem dano moral, por lhe provarem de capacidade motora e de expressão, não só em relação àquele que sofreu a lesão, mas também aos familiares que vivenciaram os fatos narrados na inicial, considerando ainda a dor maior dos pais em relação aos irmãos.

Por fim, sobre o quantum, guardadas as peculiaridades do caso concreto, a condição econômica das partes, a proporcionalidade, o fito pedagógico do instituto, fixo o valor na razão de R$50.000,00 para cada genitor autor, e R$25.000,00 para cada autor irmão, e registro que não se observa dano estético na espécie.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para DECLARAR A ILEGITMIDADE PASSIVA do MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, e para CONDENAR o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em obrigação de fazer, consistente em fornecer o tratamento adequado à WELLINGTON, cuja necessidade se comprovará por documento, em liquidação de sentença, a ser fornecido pelo SUS, e somente de forma subsidiária por particular, mediante comprovada necessidade; bem como para CONDENAR ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes), por pensão mensal, a ser paga aos autores GENITORES, no valor de 2/3 do salário mínimo, obedecendo os reajustes) desde os 14 anos de WELLINGTON, até 25 anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completar 65 (sessenta e cinco) anos, ou vier a óbito antes, devendo as parcelas vencidas, se houver, serem pagas de uma só vez, e por fim, CONDENAR ao pagamento de indenização, por danos morais, na razão de R$50.000,00 para cada genitor, e R$25.000,00 para cada autor irmão, corrigidos pelo INPC, desde a sentença até o pagamento.

Transitada em julgado, OFICIE A PREFEITURA MUNICIPAL E A PROCURADORIA, para inclusão da pensão mensal em folha de pagamento, sob pena de multa diária.

Com isenção de sustas, CONDENO o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ao pagamento dos honorários de sucumbência, em favor do patrono do autor, na razão de 10% sobre o valor da condenação.
”
(id. 215293810)

Ressai dos autos que o requerente
WELLINGTON CORRÊA DE SOUZA,
filho de Selma Cristina Correa e irmão de
Letícia Correa de Souza, Luiz Gustavo Correa de Souza
e de
Marcos Vinícius Correa de Souza
foi internado no
Hospital Municipal de Barra do Bugres
, ocasião em que

demorou a receber o tratamento adequado à moléstia

- Hantavirose – pois o diagnóstico teria ocorrido de modo tardio.

Após o agravamento da situação, foi encaminhado para a
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital do Município de Cuiabá

local em que, em razão de falha na prestação dos serviços médicos, se efetuou a introdução de tubo de oxigênio no estômago e

não no pulmão, sofrendo, assim,
parada cardiorrespiratória que resultou em lesão cerebral
, deixando o paciente em estado vegetativo.

O
Município de Cuiabá
afirma que não foi omisso; defende a ausência

de ato ilícito e nexo de casualidade, assim como ausência de danos morais, questionando o valor fixado.

Por sua vez os apelantes afirmam que diante do
FALECIMENTO
do requerente
Wellington
em
24/11/2018 (cinco anos antes de ser proferida a sentença)
, os danos morais deveriam ser majorados, que pertinente no caso condenar o

recorrido em danos morais e estéticos em favor de Wellington, assim como a condenação ao pagamento das despesas tidas com o funeral. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da legitimidade do Município de Barra do Bugres.

Inicialmente merece registro que o paciente/autor

Wellington Correa de Souza
foi a óbito em 24/11/2018 e a parte autora comunicou o fato ao Juízo (id. 215293754-fl.139), requerendo a substituição processual por sua genitora
SELMA CRISTINA CORRÊA
, que pleiteou os direitos de seu filho na condição de sucessora, inclusive das despesas tidas com o funeral de R$ 5.636,00
(id. 215293754-fl.148)
, permanecendo no polo ativo em que busca igualmente de seus direitos.

Diante do evento morte do requerente, ora apelado/apelante
Wellington Correa e Souza
, e, considerando que a pretensão concernente à prestação de assistência médica/saúde possui caráter personalíssimo, não é possível a sucessão processual nesse ponto.

À propósito:

DIREITO DA SAÚDE. MEDICAMENTO. AZACITIDINA. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÓBITO. DIREITO PERSONALÍSSIMO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. O direito à saúde é direito personalíssimo da parte insuscetível de sucessão. Deste modo, com o óbito do autor ocorre a perda superveniente do objeto da demanda.
2. Constatada a perda superveniente do objeto da demanda cabe, na fixação da verba sucumbencial, observar o princípio da causalidade cabendo a que deu causa ao ajuizamento da ação, suportar os ônus da sucumbência. (TRF-4 - AC: 50006887920214047116 RS, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 24/02/2023, SEXTA TURMA) (destaquei)

Dessa forma,
julgo parcialmente extinto o pedido
concernente a
obrigação de fazer referente à prestação de assistência à saúde
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e IX do Código de Processo Civil.

Dito isso passo à analise dos recursos aviados pelas partes recorrentes.

Do recurso do Município de Cuiabá
:

Como anteriormente mencionado, a Municipalidade de Cuiabá afirma que o nexo causal entre a conduta e o dano não restou comprovada e que não há responsabilidade do recorrente no caso, dessa forma não caberia o arbitramento de danos morais.

·

Da responsabilidade do Apelante

Cuidando-se de responsabilidade civil do Estado (municípios de Cuiabá), por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6º), a regra geral é da
responsabilidade objetiva
, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa. Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista “
se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é:
só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo
”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

A propósito é a lição de Yussef Said Cahali: “
A responsabilidade civil do ente público por omissão desafia a aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva, sendo possível distinguir a omissão específica da omissão genérica. Aquela estaria vinculada à falta do serviço, seja porque não teria sido prestado, porque fora prestado de modo imperfeito ou com atraso, enquanto estaria relacionada com a inércia do ente público em caso que seria possível esperar que agisse, evitando o dano
.” (Responsabilidade Civil do Estado, RT, 4ª ed, p. 216).

Torna-se necessário, pois, que o Estado/Município tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva, senão vejamos:

1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” ( REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2013, DJe 30/06/2013). (destaquei).

Logo, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Lado outro, no que se refere à responsabilidade por ação (falha no atendimento médico) é forçoso analisar o caso posto à luz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º, CF), perquirindo, com esse olhar,
tão somente se o atendimento médico foi causa determinante para o evento danoso
.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente o caso colocado nos autos, necessário consignar que o acometimento de
Hipoxia Cerebral Grave
se deu em razão da ‘
realização de aspiração de secreção orotraqueal (rotina de UTI) e ao trocar o esparadrapo que sustenta o tubo orotraqueal fixado no rosto,
o paciente fora extubado acidentalmente
,
evoluindo para parada cardiorespiratória
. (...)
que somente às 19 horas que fora entubado corretamente permanecendo 04 horas sem respirar
’
(laudo pericial – id. 215293754-fl. 48).

Referida situação ocorreu estando o paciente sob os cuidados dos servidores do Hospital Municipal de Cuiabá, dessa forma não há dúvidas quanto ao nexo causal já que a hipóxia cerebral grave

com tetraplegia espástica da qual o paciente/recorrente fora acometido ocorreu diante da falha no procedimento

de rotina na UTI, de aspiração de secreção orotraqueal.

Ademais, a equipe responsável pelo atendimento do paciente deixou de agir com a prudência que o quadro exigia, resultando na situação narrada nos autos, restando evidente a existência de falhas na prestação de serviços pelos servidores do hospital municipal de Cuiabá.

Feitas essas considerações, forçoso concluir que ficaram comprovados os requisitos da indenização, quais sejam: conduta culposa do agente, nexo causal e efetiva ocorrência do dano.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO COMPROVADO. QUADRO DE PARALISIA CEREBRAL. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. 2. Como se verifica, evidenciado nos autos que
a conduta ilícita praticada pelos agentes estatais ensejou a incapacidade permanente e total do menor (quadro irreversível de paralisia cerebral). Os argumentos tidos por omissos, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, foram devidamente analisados no v. Acórdão embargado.
3. Observa-se que o Embargante, insatisfeito com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. 4. Embargos de Declaração opostos pelo Réu não providos. Decisão unânime.”
(TJ-DF 07088152320218070006 1765632, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 28/09/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2023)

Assim sendo, compreendo que a responsabilidade do recorrente se revela evidente na hipótese em tela, cabendo, então, a análise quanto ao valor fixado.

·

Do dano moral fixado

O Magistrado de Primeira Instância fixou o dano moral em
R$ 50.000.00 a cada genitor e R$ 25.000,00 para cada irmão
a ser suportado pelo requerido, ora recorrente, ao que o apelante busca a redução do valor da indenização fixada.

No que atine à quantificação do dano moral, em tal situação, os prejuízos de ordem extrapatrimonial existem e estão representados pelos indiscutíveis dissabores, mágoa, angústia e aflição experimentados pelos autores que superam e muito um padrão de normalidade do estado psíquico do indivíduo, a propósito:

"(...) No dano moral por morte, a dor dos pais e filhos é presumida, sendo desnecessária fundamentação extensiva a respeito, cabendo ao réu fazer prova em sentido contrário, como na hipótese de distanciamento afetivo ou inimizade entre o falecido e aquele que postula indenização" (STJ 2a T.
REsp 963.353/PR
Rel. Min. Herman Benjamin j. 20.08.2009 DJe 27.08.2009).

Pertinentes ponderar que o pagamento de indenização não possui natureza reparatória, pois não tem idoneidade para repor o patrimônio jurídico da pessoa que o sofreu, de sorte que tem por escopo proporcionar certa compensação pelo sofrimento acarretado pela conduta culposa ou dolosa de outrem.

Não há, assim, critério objetivo que permita a fixação do
quantum
indenizatório, visto que não se pode aferir a extensão de um dano moral tal como se faz quanto aos danos materiais, embora, por vezes, o legislador o arbitre, adotando-se, assim, um sistema tarifado.

Conforme acima já descrito, a situação em que ficou o filho e irmão dos demandantes, ora recorridos, por óbvio, lhe causou grande abalo emocional, restando evidente a necessidade de compensação pecuniária apta a amenizar a dor dos familiares, sendo considerado, inclusive,
in re ipsa
.

No que tange ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.

Nesse âmbito, o montante indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

A fim de evitar adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça considera válido utilizar o
CRITÉRIO BIFÁSICO
para arbitramento equitativo do valor da condenação.

Na primeira fase, estabelece-se valor básico, levando-se em conta o
interesse jurídico lesado
e os precedentes acerca de casos semelhantes. Na segunda fase, ponderam-se as
circunstâncias do caso concreto
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) e fixa-se o valor definitivo (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019).

Com lastro nesses parâmetros, busca-se estabelecer quantia suficiente para compensar os danos morais na situação em exame.

Primeiramente, cumpre registrar que o dano moral, por derivar de uma violação a um bem jurídico extrapatrimonial, alcançando a esfera psíquica do lesado, caracteriza-se, como bem esclarece
Jorge Bustamente Alsina
,
“como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, ou agravo às feições legítimas e, em geral toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária.”
(Teoria general de la responsabilidad civil, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 8ª ed., 1993, pg.234).

No caso em tela, estamos diante de uma situação em que o interesse jurídico lesado transcende, conforme já reconhecido, a mera esfera patrimonial. Trata-se da paralisia cerebral seguido do evento morte após determinado tempo, em decorrência de erro ocorrido estando o paciente sob a responsabilidade do Hospital Municipal de Cuiabá.

O direito à vida, consagrado como fundamental pela nossa Constituição Federal representa o bem jurídico mais precioso e inviolável do ordenamento. Sua proteção é pressuposto para o exercício de todos os demais direitos.

Deste modo, ao analisarmos o quantum indenizatório, devemos ter em mente que estamos lidando com a violação do mais sublime dos interesses jurídicos - a vida humana em seu estágio inicial, repleta de potencialidades e expectativas. A indenização, ainda que incapaz de reverter a perda, deve refletir a supremacia deste bem jurídico e a gravidade de sua violação.

Em casos de erro médico, o STJ tem decidido pela razoabilidade de reparações entre R$50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a saber:

·

R$50.000,00, por atrofia de membro superior por erro no parto ( AgRg no AREsp 645.884/SC, Rel. Min. istro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 24/03/2015 pela 1ª T.);

·

R$60.000,00, por paralisia de membro superior ( AgRg no AREsp 784.591/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. em 07/06/2016 pela 3ª T.);

·

R$80.000,00, por paralisia de membro superior de recém nascido por erro durante parto ( REsp 1526467/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 13/10/2015 pela 3ª T.);

·

R$100.000,00, por impotência ( AgRg no AREsp 585.733/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 18/08/2015 pela 4ª T.);

·

R$100.000,00, por “graves lesões cerebrais, desenvolvimento neuropsicomotor com grande atraso, fala muito comprometida, não consegue sentar ou andar sem ajuda de terceiros"( EDcl nos EDcl no AREsp 706.352/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, j. em 10/03/2016 pela 4ª T.);

·

R$109.000,00 (200 salários mínimos de 2007, cf. Ap. 9103053- Apelação nº 0073426-48.2010.8.26.0114 - CAMPINAS - Voto nº 38.5741497.2007.8.26.0000), por perfuração de intestino durante cirurgia de laparatomia (REsp 1359156/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 05/03/2015 pela 3ª T.);

·

R$150.000,00, por perda da visão em olho esquerdo decorrente de infecção hospitalar ( REsp 1526253/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03.03.2016 pela 3ª T.);

·

R$200.000,00, por cirurgias desnecessárias, infecção e lesão a nervo, com agravamento da dor e comprometimento do pé esquerdo, bem como da capacidade de andar ( AgRg no REsp 1537273/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 24/11/2015 pela 3ª T.);

·

R$255.000,00, por sequela neurológica grave, com comprometimento do desenvolvimento de criança ( REsp 1497749/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 01/09/2015 pela 4ª T.);

·

R$350.000,00, por estado vegetativo ( AgRg no AREsp 715.762/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 20/08/2015 pela 2ª T.).

E, no presente caso, considerando a gravidade do ato ilícito omissivo, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento das partes requeridas de completo descaso para com o paciente, uma criança de apenas 12 anos de idade, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, na monta de
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) para cada genitor e
R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil) para os irmãos (individualmente), reflete os danos suportados pelos autores diante do sofrimento causado.

Do recurso manejado por

Selma Cristina Correa e outros
:

Os recorrentes buscam em seu recurso, que seja arbitrado dano moral e estético ao requerente
Wellington Correa
, falecido no curso da ação (24/11/2018), vez que a sentença se manteve omissa neste ponto; defende a legitimidade passiva do Município de Barra do Bugres/MT; assim como arbitramento de dano material referente às despesas do funeral.

·

Da legitimidade passiva do Município de Barra do Bugres

Os recorrentes buscam a reforma da sentença acerca da legitimidade passiva do Município de Barra do Bugres, ao argumento
‘
que há uma clara relação entre os atos praticados pelos seus agentes e as consequências resultantes’,
entretanto sem razão os recorrentes.

De acordo com os fatos narrados na inicial, o paciente

foi internado no Hospital Municipal de Barra do Bugres em 29/01/2008 com sintomas de pneumonia, sendo que em 30/01/2008 foi diagnosticado com Hantavirose e após o agravamento da situação transferido para a UTI do Hospital Municipal de Cuiabá em 31/01/2008.

Do Laudo Pericial restou claro que a
hipóxia cerebral grave

com tetraplegia espástica, da qual o paciente foi acometido, se deu quando

já estava internado na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá, vez que na ‘
realização de aspiração de secreção orotraqueal (rotina de UTI) e ao trocar o esparadrapo que sustenta o tubo orotraqueal fixado no rosto,
o paciente fora extubado acidentalmente
,
evoluindo para parada cardiorespiratória
. (...)
que somente às 19 horas que fora entubado corretamente permanecendo 04 horas sem respirar
’
(laudo pericial – id. 215293754-fl. 48).

Dessa forma, o Município de Barra do Bugres não

é legítimo para figurar no polo passivo, vez que não há nexo causal entre as ações tomadas pelo referido nosocômio e o dano sofrido pelo paciente.

·

Dos danos materiais e estéticos sofridos pelo paciente
Wellington Correa de Souza

Pertinente abrir um parêntese sobre o pedido de dano estético e moral sofrido pelo
Wellington Correa
de Souza
,
vez que o Magistrado de Primeira Instância NÃO ANALISOU o pedido dos autores, que

apresentaram Embargos de Declaração à sentença que se omitiu em relação a esse fato e às despesas de funeral, no entanto os Embargos não foram acolhidos
(id. 215293817).

Ressalto que a análise dos pedidos não analisados pelo Juízo Singular não caracteriza supressão de instância.

No caso em comento, o paciente/recorrente
Wellington Correa
de Souza
ajuizou a ação indenizatória visando reconhecer a responsabilidade civil dos Municípios de Cuiabá e Barra do Bugres, por falha no atendimento médico em
20/09/2012
, entretanto faleceu em
24/11/2018
, o que desencadeou a sucessão processual pelo espólio, no interesse de sua genitora e também herdeira, a qual é parte nos autos por interesse próprio.

Em que pese personalíssimos os direitos inerentes à personalidade, dispõe o artigo 943 do Código Civil que são transmitidos com a herança o direito de exigir reparação de dano e a obrigação de prestá-la.

Leciona Arnaldo Rizzardo que, ‘
por ser subjetivo, o herdeiro não sucede o sofrimento moral e estético da vítima, todavia, se a vítima exercitou o seu direito em vida ao promover a lide, opera-se a sucessão hereditária, pois concretizada a expectativa de direito patrimonial’
(Responsabilidade Civil, Forense, p. 275).

Com entendimento mais amplo, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho defendem ‘
a legitimação dos herdeiros, inclusive, para demandar pela indenização, de modo que a expectativa de um crédito é também transferida na morte, com a abertura da sucessão’
(Novo Curso de Direito Civil, Responsabilidade Civil, vol. III, ed. Saraiva, pág. 369/370).

Sobre o assunto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça adotou entendimento no sentido de que o direito à indenização por danos moral e estético é transmissível aos herdeiros, independente da vítima ter ajuizado a ação em vida:

“[...] A reparação patrimonial não se confunde com o direito personalíssimo já exercido pelo autor de ver reparada a ofensa moral.
A sucessão ocorreu no direito de ação que o menor, quando vivo, exerceu contra os réus. Iniciada a ação, o que dela advir, de natureza patrimonial, integra o patrimônio do autor, e o crédito transmite-se aos sucessores
.
O STJ possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer o direito de os herdeiros sucederem o autor que falece no curso da ação de reparação de danos morais. Eis o seguinte precedente, na parte que interessa ao feito
: [...]”
(STJ - REsp: 1840856 SP 2019/0292378-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 02/02/2023)

Portanto, dúvidas não há sobre a legitimidade de os herdeiros sucederem o paciente/filho na ação em que ele postulou indenização por danos moral, estético e material.

No caso em análise, foi reconhecido o atuar ilícito da administração pública (Município de Cuiabá) e dúvidas não há ao dever de indenização por danos morais e estéticos em favor do paciente falecido após o ajuizamento da ação.

Dúvidas não há quanto ao dever de indenização por
danos morais
, considerando a dor sentida pelo paciente/apelante que, precocemente, 12 anos, restou prostrado numa cama em estado vegetativo, dependendo de cuidados de terceiros (de sua genitora), vindo a falecer dez anos depois da ocorrência da falha médica, conforme já analisado.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Indenizatória. Erro médico. Sofrimento fetal que resultou em sequelas definitivas. Paralisia cerebral e
tetraplegia espástica
. Sentença de procedência. Laudo do perito do juízo conclusivo quanto ao erro de diagnóstico. Sofrimento fetal que poderia ter sido evitado através da realização de exames específicos, levando-se em conta o quadro clínico e histórico da paciente. Municipalidade que não logrou êxito em afastar a lidimidade do estudo produzido. Responsabilidade objetiva do Estado pelo dano causado.
Dano moral fixado de forma justa e adequada à realidade fática do caso
. RECURSO DESPROVIDO, com fulcro no art. 932, IV do CPC.”
(TJ-RJ - APL: 03216535020188190001, Relator: Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS, Data de Julgamento: 23/10/2020, DÉCIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2021)

No que pertine ao
dano estético
, perfeitamente cumulável com o dano moral (Súmula 387, STJ), colhe-se do laudo pericial que, em decorrência do quadro de hipóxia cerebral,
Wellington
ficou com lesão cerebral sem andar, sem falar, sem ouvir e sem comer e respirar naturalmente, permanecendo em estado vegetativo.

No caso dos autos, conforme se verifica pelas fotografias juntadas à inicial e pelo laudo pericial realizado, encontra-se comprovado o dano estético ocasionado ao autor Wellington, tendo em vista a modificação da sua aparência, em razão do seu grave comprometimento neurológico, que o impossibilitou de se comunicar, de se alimentar e de se locomover, em caráter permanente e irreparável. Os danos estéticos estão atrelados à condição de tetraplégico espática que retrata permanente modificação em sua condição física, como ocorreu no caso em análise.

A farta prova carreada aos autos demonstra a ocorrência de deformidade pelo corpo do autor Wellington e as gravíssimas sequelas de natureza cognitiva e motora sofridas em razão da falha no atendimento do paciente.

À propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. AFOGAMENTO DE MENOR DURANTE PASSEIO ESCOLAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
DANOS
MORAIS.
DANOS
MATERIAIS. PENSIONAMENTO.
DANOS ESTÉTICOS
. DEVER DE INDENIZAR VERIFICADO. CASO CONCRETO. (...) 7.
Dano estético
reconhecido.
Existência de deformidade física e abalo moral da parte autora, que se sente diminuída na integridade corporal e na estética de sua imagem externa
. Valor mantido
.” (TJ-RS - AC: 70072964869 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/04/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2017)

“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PRESENÇA DE NEXO CAUSAL. DANO MORAL E ESTÉTICO. CONFIGURADOS.
FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELA EQUIPE DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL - HRAS. PERDA DE CAPACIDADE VISUAL, AUDITIVA E ORAL, ALÉM DA TETRAPLEGIA. INDENIZAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL E ESTÉTICO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta adotada e o resultado danoso, deve o Estado responder pelos prejuízos causados. 2. Constatado que a autora possui quadro médico irreversível e absolutamente incapacitante para qualquer trabalho, mostra-se imperativo que se reconheça o dever do Estado em prestar a pensão requerida, nos termos do art. 950, do Código Civil, como corretamente fixou o sentenciante em 1 (um) salário mínimo, tal como requerido na inicial. 3. O
quantum
fixado à título de danos morais não visa à restituição integral do prejuízo (
restitutio in integrum
), pela própria impossibilidade de retorno ao status quo ante, atuando apenas na função compensatória. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, a sua repercussão na vida da autora, ao caráter educativo e, especialmente, à capacidade econômica das partes, entendo razoável majorar a quantia fixada na sentença, a título de danos morais, para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) com correção monetária desde o arbitramento, ex vi da Súmula n. 362/STJ, e juros de mora a contar do evento danoso, conforme Súmula n. 54/STJ; CC, art. 398) 4. Recurso da autora e do Ministério Público parcialmente providos. Recurso do Distrito Federal desprovido.”
(TJ-DF 07000021020178070018 DF 0700002-10.2017.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, levando em conta a gravidade das sequelas decorrente de falha médica e que deixou uma criança (com 12 anos) em estado vegetativo e com toda estrutura corporal modificada (fotografias de 215293750 e laudo médico), é indiscutível o prejuízo à sua aparência física e à imagem social, o que
impõe a indenização por danos estéticos
, mostrando-se razoável o valor arbitrado em
R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), valor este a ser corrigidos nos termos fixados da sentença em relação aos danos morais.

·

Do dano material (despesas funerárias)

Analisando os documentos juntados nos autos, verifica-se que o erro médico ocorreu em
31/01/2008 e o evento morte se deu 10 anos após, ou seja, em 24/11/2018.

Da Certidão de óbito consta que

a casa da morte foi ‘
a) insuficiência cardíaca não especificada; b) insuficiência respiratória não especificada; c) pneumonia bacteriana não especificada e d) outras septcemias’.

Dessa forma, considerando que o falecimento se deu dez anos após a falha médica ocorrida e, tendo em vista que não há como concluir pelo nexo causal entre o evento morte e a falha médica,
INDEFIRO
o pedido de ressarcimento das despesas referente ao funeral.

Referida situação ocorreu estando o paciente sob os cuidados dos servidores do Hospital Municipal de Cuiabá, dessa forma não há dúvidas quanto ao nexo causal já que a

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso promovido pelo
Município de Cuiabá
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado por
SELMA CRISTINA CORRÊA e outros
, para alterar em parte a sentença a fim de fixar os danos estéticos em benefício do espólio na monta de
R$ 50.000,00
.

Em razão da parcial procedência do recurso, majoro os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelado
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em 5% (cinco) por cento, sobre o valor total das condenações estabelecidas, na forma do que estabelece o art. 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024